Tribunal: TJDFT
Processo: 0700109-56.2023.8.07.0014
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0700109-56.2023.8.07.0014 APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: CLEITON FORTES SILVA DESPACHO Nos termos dos arts. 10 e 933 do CPC, à apelante Travessia Securitizadora de Créditos Mercantis XIII S/A para manifestar-se, em cinco dias, sobre a preliminar de preclusão, art. 507 do CPC, arguida de ofício: (i) da decisão, proferida em 19/12/2024 (id. 74902400), que indeferiu o seu pedido de substituição processual; e (ii) da decisão, proferida em 27/5/2025 (id. 74902408), que reconheceu a sua ilegitimidade ativa, bem como, novamente, por via de consequência, a impossibilidade de substituição processual e a sua ilegitimidade ativa recursal. Brasília - DF, 20 de agosto de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora